Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Direito ambiental e processual civil. Agravo de instrumento. Desmatamento ilegal. Tutela antecipada. Ausência de probabilidade do direito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005527-59.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[FLORA, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ LODI - CPF: 035.741.331-89 (AGRAVANTE), NILTO SANTO LODI - CPF: 147.904.240-49 (AGRAVANTE), IVONE FANTIN FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 918.193.261-87 (AGRAVANTE), ELIAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 503.926.891-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

Direito ambiental e processual civil. Agravo de instrumento. Desmatamento ilegal. Tutela antecipada. Ausência de probabilidade do direito. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando impedir a exploração econômica de área de 117,14 hectares desmatada no bioma Amazônia, localizada no imóvel Estância Hollywood III. Os agravantes sustentam a ilegitimidade passiva de três dos demandados, ocorrência de coisa julgada e litispendência, além da nulidade dos atos administrativos que embasam a ação e da inadequação da averbação da ação na matrícula do imóvel.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de probabilidade do direito a justificar a manutenção da tutela antecipada; (
ii
) examinar a possível ilegitimidade passiva de agravantes que não detinham vínculo com o imóvel à época dos fatos; (
iii
) avaliar os efeitos da coisa julgada oriunda de transação penal e sentença anulatória de autuação administrativa; e (
iv
) verificar a necessidade e adequação da averbação da ação na matrícula do imóvel.

III.
Razões de decidir

A constatação da ausência de vínculo dos agravantes
Nilto
Santo Lodi, Ivone Fantin Fernandes Nascimento e Elias de Oliveira Nascimento com o imóvel no período dos fatos imputados indica a ausência de responsabilidade direta pelo dano ambiental.

A existência de transação penal homologada judicialmente e de sentença que declarou a nulidade dos autos administrativos da SEMA por prescrição e bis in idem com autuação anterior do IBAMA evidencia a ausência de probabilidade do direito alegado.

A alegação de litispendência com ação federal em trâmite não se sustenta neste momento, por ausência de elementos suficientes para a sua verificação.

A averbação da ação na matrícula do imóvel depende de demonstração concreta de necessidade e risco de fraude, o que não se verifica no caso concreto.

IV.

Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgame
nto:

1. A ausência de vínculo dos réus com o imóvel à época dos fatos imputados afasta, em tese, sua legitimidade passiva em ações ambientais.

2. A existência de decisão judicial anterior que anula os atos administrativos fundantes da ação ambiental por prescrição e bis in idem afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela antecipada.

3. A averbação da ação na matrícula do imóvel exige demonstração concreta de sua necessidade e risco real de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
JONES GATTAS DIAS
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000022-02.2025.8.11.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos agravantes, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, entre outros pontos, a) a proibição de exploração econômica da área desmatada até a validação das informações do CAR (Cadastro Ambiental Rural); b) a proibição de uso produtivo da área irregularmente desmatada após 22.7.2008, a não ser para a finalidade de recuperação ambiental; c) a abstenção de promoção de novos desmatamentos/queimadas não autorizadas e de manutenção de todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Na decisão agravada também se ordenou a averbação da ação na matrícula do imóvel para conhecimento de terceiros.

Inconformados, os agravantes sustentam: a ilegitimidade passiva de
Nilto
Santo Lodi, por ter figurado apenas como credor hipotecário, e de Ivone Fantin Fernandes Nascimento e Elias de Oliveira Nascimento, que teriam alienado o imóvel anteriormente aos fatos apontados.

Sustentam a ocorrência de coisa julgada, afirmando que os mesmos fatos ambientais já foram objeto de transação penal homologada nos autos da ação penal nº 48-32.2016.8.11.0093, proposta com base no Auto de Infração n. 9045307-E, lavrado pelo IBAMA, e que ambos se referem a fatos ocorridos em 2015, conforme comprovado nos autos da Ação Anulatória n. 1012057-95.2021.8.11.0040, cuja sentença ali proferida anulou o Auto de Infração n. 210431530 da SEMA.

Sustentam, ainda, a constatação de litispendência com a Ação Civil Pública n. 1000040-25.2018.4.01.3603, em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, proposta pelo Ministério Público Federal e pelo IBAMA, por suposta infração detectada em 24.9.2015, na propriedade rural Lote 221 da Estância Hollywood III, mesmo fato, portanto, descrito na demanda 1000022-02.2025.8.11.0093.

Apontam a inexistência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, ao argumento de que o deferimento se deu com base no Auto de Infração n. 210431530 e no Termo de Embargo n. 210441026, tendo em vista que o referido auto de infração foi anulado por sentença judicial exarada pelo Juízo da Comarca de Sorriso-MT exatamente por ter sido comprovado, após prova pericial, que não houve desmate na área entre as datas de 9.8.2016 e 8.7.2017. Ausente, assim, a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, salientam que a decisão recorrida determinou a paralisação total das atividades no imóvel, inclusive na área passível de uso, todavia com suporte em auto de infração lavrado em 2021 por supostos fatos ocorridos em 2016, quase dez anos atrás.

Argumentam ser extremamente gravosa e desproporcional a ordem judicial de proibir a exploração econômica das áreas passíveis de uso até que haja validação das informações contidas no CAR; e sustentam o não cabimento do registro do ajuizamento da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel, por força do disposto no art. 167, I, 21, da Lei n. 6.015/73.

Pugnam pela cassação dos efeitos da decisão recorrida.

Formulado pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, este foi inicialmente indeferido, entretanto, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, foi reconhecida a omissão quanto à análise da coisa julgada e da anulação do auto de infração, resultando na concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do recurso, pelo colegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e solidária, e que Ivone, Elias e
Nilto
constam na matrícula do imóvel, sendo, portanto, legitimados à lide.

Afirma que não se configura coisa julgada, já que a composição penal ocorreu em sede diversa, com valores simbólicos e sem repercussão na esfera cível; que a nulidade reconhecida na via judicial anterior se refere exclusivamente à autuação estadual, mas não afasta a reparação civil do dano e, por fim, que as medidas liminares têm como escopo a proteção ao meio ambiente e a prevenção de novos danos.

O parecer do Ministério Público de segundo grau opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de responsabilidade solidária e a natureza autônoma das esferas de responsabilidade ambiental, além da necessidade de garantir a tutela do bem jurídico ambiental.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A

CAMILA DILL ROSSETO
,
OAB
/
MT

19905-O
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. TH
E
ODÓSIO FERREIRA DE FREIAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
JONES GATTASS DIAS
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Na origem,

o órgão ministerial imputa aos agravantes a prática de desmatamento ilegal em área de 117,14 hectares de vegetação nativa
,
no bioma Amazônia, localizada no lote 221 do imóvel denominado Estância Hollywood III, sob a matrícula nº 837 do Registro Geral de Imóveis de Feliz Natal. O fundamento da pretensão está consubstanciado no Auto de Infração nº 210431530/SEMA e Termo de Embargo nº 210441026, lavrados em 08/06/2021.

Foi deferida parcialmente tutela antecipada para determinar, entre outras providências, a proibição de exploração econômica da área desmatada até a validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como a vedação do uso produtivo da área irregularmente desmatada após 22.7.2008, exceto para recuperação ambiental, e ainda a averbação da ação na matrícula do imóvel.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando a ilegitimidade passiva de
Nilto
Santo Lodi, Ivone Fantin Fernandes Nascimento e Elias de Oliveira Nascimento, argumentando que
Nilto
figurava apenas como credor hipotecário, com hipoteca já baixada, e que Ivone e Elias haviam alienado o imóvel antes dos fatos imputados (2016 e 2017), não possuindo qualquer vínculo atual com a propriedade.

Em segundo lugar, alegam ocorrência de coisa julgada, destacando que os mesmos fatos ambientais discutidos já foram objeto de transação penal homologada judicialmente nos autos da ação penal nº 48-32.2016.8.11.0093. Ressaltam também que o Auto de Infração nº 210431530/SEMA e o Termo de Embargo nº 210441026, que fundamentam a presente ação civil pública, foram anulados por sentença judicial proferida na Comarca de Sorriso-MT (autos nº 1012057-95.2021.8.11.0040), em razão de prescrição e
bis in idem
com autuação federal anterior do IBAMA.

Além disso, sustentam a existência de litispendência, apontando que os mesmos fatos estão sendo discutidos na Ação Civil Pública nº 1000040-25.2018.4.01.3603, em curso na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT.

Ainda, alegam a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para concessão da tutela antecipada, especialmente em razão da nulidade dos atos administrativos que embasam a ação. Por fim, contestam a necessidade e adequação da averbação da ação na matrícula do imóvel, por falta de fundamentação específica para tanto.

Destaco, inicialmente, que as alegações de ilegitimidade passiva, coisa julgada e litispendência não foram enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não podem ser analisadas em sede recursal. No entanto, tais matérias assumem relevância na presente fase à medida que impactam diretamente na aferição da probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, requisito indispensável para a manutenção ou não da tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva
,
constata-se que há elementos indicativos da ausência de vínculo dos agravantes
Nilto
Santo Lodi, Ivone Fantin Fernandes Nascimento e Elias de Oliveira Nascimento com o imóvel no período dos fatos imputados (2016 e 2017). Com efeito,
Nilto
, aparentemente, não detinha posse ou propriedade, atuando tão somente como credor hipotecário do bem, sendo que a garantia já estava extinta à época, e Ivone e Elias haviam alienado o imóvel anteriormente aos fatos (Id. 270694373).

Assim, aparentemente, não há nexo de responsabilidade direta destes agravantes com o dano ambiental apontado.

A despeito disso, a documentação probatória exige análise mais aprofundada, a ser oportunamente realizada pelo juízo de primeiro grau, em momento próprio de instrução.

No que diz respeito à
coisa julgada
, cabe observar que
os fatos ambientais discutidos já foram objeto de transação penal homologada judicialmente, bem como que há sentença judicial reconhecendo expressamente a nulidade dos atos administrativos da SEMA por prescrição e
bis in idem
com autuação federal anterior do IBAMA, que versaram sobre o mesmo desmatamento.

Nos autos nº 1012057-95.2021.8.11.0040 (PJE), Marcos Luiz Lodi ajuizou ação anulatória de auto de infração e termo de embargo

lavrados pela SEMA, tendo como réu o Estado de Mato Grosso. Alegou, em síntese, que a suposta infração ambiental constituiu, na verdade, em limpeza de pastagem realizada entre os anos de 2014 e 2015, e que a autuação somente foi efetivada em 2021, quando já decorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Alegou, ainda, a ocorrência de
bis in id
em, ao argumento de que já havia sido autuado anteriormente pelo IBAMA, em 2015, por meio do Auto de Infração nº 9045307-E, pelos mesmos fatos, desmate de 135,8 hectares. Destacou que, naquela ocasião, foi realizada perícia judicial que confirmou que o desmatamento efetivamente ocorreu em 2015, o que reforçaria a tese de duplicidade sancionatória e a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual.

Diante disso, o juízo declarou nulos o Auto de Infração n.º 210431530/SEMA e o Termo de Embargo n.º 210441026, com base em prescrição punitiva administrativa (prazo de 5 anos entre o fato e a autuação) e configuração de
bis in idem
com autuação anterior do IBAMA.

Trata-se, portanto, ao que tudo indica, do mesmo núcleo fático e jurídico que fundamenta a ação de origem, na qual foi concedida a medida liminar ora impugnada, evidenciando a relevância do julgamento anterior para a análise da probabilidade do direito invocado no presente agravo.

Por outro lado, em relação à alegação de litispendência com ação federal em trâmite, não foram apresentados elementos suficientes neste momento para aferir tal ocorrência, razão pela qual não se pode reconhecê-la na presente fase recursal.

Assim, diante do alegado acerca da coisa julgada e da possível ilegitimidade passiva dos agravantes
Nilto
Santo Lodi, Ivone Fantin Fernandes Nascimento e Elias de Oliveira Nascimento, temas que exigem especial atenção do Juízo de origem, impõe-se o reconhecimento da ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravado, o que afasta os pressupostos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, no tocante à
averbação da ação na matrícula do imóvel
, cabe esclarecer que o artigo 167, inciso II, da Lei nº 6.015/73 autoriza a averbação de ações reais, reipersecutórias ou que, por qualquer motivo, possam implicar redução, modificação ou extinção de direitos registrados. Embora as ações ambientais possam, em tese, se enquadrar nesse conceito, a jurisprudência tem condicionado a averbação à demonstração concreta de sua necessidade e da existência de risco real de fraude.

No caso concreto, conforme a fundamentação já exposta, verifica-se a ausência de elementos que justifiquem especificamente a adoção dessa medida, razão pela qual deve ser afastada a averbação pretendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para confirmar a liminar concedida, que suspendeu os efeitos da decisão agravada, de modo a cassá-los em definitivo.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Desembargador Relator, tenho duas dúvidas.

A p
rimeira
dúvida é que
se a decisão agravada proibiu a exploração até a validação do CAR
,
e a Dra. Camila acaba de comunicar por meio da
sustentaçã
o oral que isso já aconteceu, não houve assim perda do interesse recursal?

CAMILA DILL ROSETTO (ADVOGADA):

Excelência, pela ordem,

Posso
esclarecer
?

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Por favor.

CAMILA DILL ROSETTO (ADVOGADA):

Além dessa restriç
ão
, há outras restrições na decisão do Juízo, então creio que não haveria perda do interesse recursal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Pelo menos
na parte do pedido que
observei
, haveria perda do interesse recursal.

A outra questão é
que
tenho o IAC/13
(Incidente de Assunção de Competência nº 13 do STJ)
que é um precedente qualificado que gostaria de analisar.

De forma que

peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Luiz Lodi,
Nilto
Santo Lodi, Ivone Fantin Fernandes Nascimento e Elias de Oliveira Nascimento, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000022-02.2025.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, por meio da qual o juízo a quo deferiu, parcialmente, o pedido liminar formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão impôs, em caráter liminar, as seguintes determinações: (i) suspensão integral das atividades econômicas no imóvel rural “
EstânciaHollywoodIII
” (matrícula nº837 do CRI de
FelizNatal
/MT); (
ii
) vedação de uso de área desmatada após 22/07/2008 sem prévia validação no CAR quanto à inexistência de passivo de Reserva Legal; (
iii
) abstenção de novas supressões de vegetação e queimadas não autorizadas e exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras; e (
iv
) averbação da pendência judicial à margem da matrícula do imóvel para fins de publicidade registral.

Sustentam os agravantes, a manifesta inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), notadamente diante da anulação, por decisão judicial proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT, do auto de infração n.º 210431530/SEMA, peça fundamental à pretensão deduzida na exordial ministerial.

Alegam, ainda, que a liminar deferida atenta contra a segurança jurídica e o postulado da coisa julgada material, uma vez que os mesmos fatos ambientais foram objeto de composição civil homologada judicialmente em ação penal anterior, instaurada com base em auto de infração lavrado pelo IBAMA, versando sobre a mesma área e o mesmo período, o que configuraria, inclusive, litispendência em relação à ACP n.º 1000040-25.2018.4.01.3603, em trâmite na 2ª Vara Federal de Sinop/MT, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo IBAMA.

Apontam, ademais, a ilegitimidade passiva de três dos agravantes (
Nilto
Lodi, Ivone Nascimento e Elias Nascimento), por ausência de relação jurídica ou fática com a área objeto da ação.

Aduzem, por fim, a desproporcionalidade da medida liminar, sobretudo no que tange à vedação de uso da área passível de aproveitamento econômico, destacando, nesse ponto, que a suspensão total das atividades inviabiliza a própria regularização fundiária e ambiental do imóvel, cujo CAR foi devidamente protocolizado em 2018, encontrando-se em trâmite administrativo junto à SEMA/MT.

Requerem, ao final, sua reforma integral, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte dos agravantes, da incidência da coisa julgada e da inexistência dos pressupostos da tutela de urgência.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que inexistia, nos autos, a probabilidade do direito invocado pelo agravado, afastando, por conseguinte, um dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência.

Assentou que não se evidenciava, de forma suficiente, o nexo de causalidade entre os agravantes e o alegado dano ambiental, estando ausente a demonstração de responsabilidade direta que justificasse a imposição das medidas liminares então deferidas.

Destacou, ademais, que os efeitos decorrentes da transação penal anteriormente firmada, somados à decisão judicial que reconheceu a nulidade dos atos administrativos por prescrição e bis in idem, diante da autuação prévia realizada pelo IBAMA —, concorrem para reforçar a inexistência de plausibilidade jurídica da pretensão ministerial.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Entendo que devem ser observados algumas questões preliminares antes de adentrar na análise da probabilidade do direito postulado pelos agravantes.

Destaca-se que o recurso de agravo de instrumento apresenta-se, sim, secundum
eventum
litis. Isso significa que
limita-se
à análise da correção da decisão interlocutória impugnada, não sendo sede própria para exame de matérias que não tenham sido objeto de apreciação pela instância originária, sob pena de indevida supressão de instância.

Neste cenário, observo que as alegações relativas à ausência de nexo de causalidade dos agravantes com os fatos imputados, à extensão objetiva e subjetiva da transação penal firmada e à existência de litispendência com ação em trâmite perante a Justiça Federal não foram enfrentadas pelo juízo a quo.

Tal circunstância impede seu exame nesta fase processual, mesmo que eventualmente revestidas de natureza de ordem pública, conforme bem adverte o
precedente abaixo
colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
INEXISTENTE .
MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU .
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância. 2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos
juntados .
3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a
quo .
5
. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

“(...)2.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior.
3. Não se pode conhecer do pedido de extensão, pois se trata de indevida inovação
recursal .
4. Agravo regimental
desprovido.(
STJ -
AgRg
no HC: 766863 RJ 2022/0268807-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO .
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não
provido .
(TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada.(TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, deve-se observar as premissas assentadas na decisão hostilizada, notadamente quanto ao alcance da cognição permitida nesta instância recursal e à necessidade de observância ao devido processo legal.

Ressalto ainda que as alegações relativas à ausência de nexo de causalidade dos agravantes com os fatos imputados, à extensão objetiva e subjetiva da transação penal firmada são matérias que dependem de maior dilação probatória, não podendo ser afastadas ou excluídas neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Destaca-se, por oportuno, que a tutela provisória, por sua natureza precária e instrumental, permite reavaliação a qualquer tempo pelo juízo de origem, especialmente quando surgirem fatos novos ou mudarem as circunstâncias que a embasaram.

Em exame dos autos de origem, constata-se que as matérias relacionadas à coisa julgada, transação penal, bis in idem, litispendência não foram efetivamente apreciadas quando da concessão da tutela de urgência, ainda que mencionadas no pedido de reconsideração (id. 185407757 – autos
de origem
), o qual permanece sem resposta pelo juízo de primeiro grau.

Ainda que tais temas pudessem ser analisados nesta etapa recursal, entendo que não
seriam
aptos a comprometer a legitimidade da medida.

Quanto à pretensa coisa julgada, em pesquisa ao acervo dos processos digitais, observei os seguintes pontos:

A ação anulatória que tramitou na comarca de Sorriso, visou a anulação do auto de infração nº 210431530 e termo de embargo 210441026, cuja sentença apenas declarou a nulidade do termo de embargo em razão do bis in idem com o auto de infração lavrado pelo IBAMA, estando ainda sujeita a revisão no âmbito do recurso de apelação sob relatoria do Desembargador Rodrigo Curvo (RAC nº 1012057-95.2021.8.11.0040).

Acrescenta-se ainda que a existência de autuação anterior do IBAMA, não necessariamente configura bis in idem, pois conforme precedentes desta
eg

Corte
“
a autuação ambiental realizada pelo órgão licenciador, no caso a SEMA/MT, é legítima mesmo diante de autuações anteriores por outro ente federativo, desde que não haja pagamento de multa anterior; a ocupação antrópica posterior a 2008 não caracteriza área consolidada” (TJMT, Apelação Cível 10079898520188110015).

Registre-se, por oportuno, que tanto a ação anulatória quanto o suposto bis in idem com auto de infração lavrado pelo IBAMA, referem-se a responsabilidade administrativa ambiental a qual exige a comprovação especifica de nexo de causalidade dos agentes com o dano, difere, portanto, da responsabilidade civil que está sendo discutida na presente demanda, a qual é objetiva e visa a reparação integral do dano efetivado bem como atribuir o ressarcimento patrimonial e extrapatrimonial pela degradação ambiental perpetrada.

Com efeito, não há qualquer identidade de objeto entre as demandas e tampouco caracterizam qualquer impedimento para o ajuizamento da ação que busque a responsabilização civil dos agravantes,
conforme preceitua
o enunciado da Súmula 623 do STJ, “As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do
credor ”
.

Portanto, ainda que se sustente a ausência de nexo causal, a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, uma vez que a responsabilidade de reparação do dano é
propter
rem
estende-se a todos que estão ou estiveram na propriedade do bem.

De igual sorte também não procede o argumento de litispendência com a ação civil
publica
nº 1000040-25.
2018 que
tramita perante a justiça federal na comarca de Sinop, pois conforme bem ressaltado pelo ilustre Relator, não há, neste momento, prova suficientes para aferir tal circunstância.

No que se refere à transação penal, a jurisprudência local é firme ao reconhecer que eventual composição civil firmada em sede penal não obsta o ajuizamento de ação civil pública com escopo de responsabilização mais ampla, conforme precedente abaixo colacionado:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material. 2 . Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º). 3. Recurso conhecido e
provido .
Sentença cassada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-31.2018.8 .11.0045, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024)

Quanto à razoabilidade das medidas deferidas, cabe registrar que, embora o Ministério Público tenha requerido providências mais gravosas — como bloqueio de bens e suspensão de
incentivos —
, o juízo de primeiro grau adotou postura ponderada, limitando-se a medidas preventivas, consignando as seguintes determinações:

“(...)

Nesse sentido, a liminar foi deferida com intuito de impedir novos danos sem a devida licença ambiental com a seguintes determinações, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais):

(a) a proibição de explorar economicamente a área passível de uso desmatada alvo desta demanda sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008,
até que haja a validação das informações do CAR
confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, §2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

(b)
a proibição de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada após 22/07/2008
, utilizando-a somente para a finalidade de recuperação ambiental; e

(c
) a abstenção de promoção de novos desmatamentos/queimadas não autorizados
e a manutenção de todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas pelo órgão competente.

Oficie-se ao Cartório competente
para averbação desta ação civil pública na matrícula do imóvel somente para conhecimento de eventuais terceiros
, prestando informações, em 5 (cinco) dias, acerca da medida adotada.

Oficie-se à SEMA/MT para prestar, no prazo de 15 (quinze) dias, informações atualizadas sobre o CAR da propriedade, incluindo, se possível, o número da matrícula do imóvel no CRI
.”(
id. 180792286 – autos de origem)

Dada a relevância do direito ambiental, de natureza transindividual e difusa, a degradação do meio ambiente provoca reflexos que atingem toda a sociedade, em afronta ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida (art. 225, CF). Em razão disso, estendeu-se a tutela liminar a todos os responsáveis — antigos e atuais — medida adequada ao estágio processual e ao princípio da proteção ambiental imediata.

Tais providências revelam-se essenciais, pois impõem a primazia do interesse coletivo em face de eventuais interesses individuais ou econômicos, em consonância com os parâmetros legais da matéria ambiental.

Ademais, se os agravantes, porventura, não estiverem atualmente na posse das áreas embargadas, estarão sujeitos apenas à multa diária em caso de descumprimento — medida pontual, que não justifica, por si só, a suspensão da ordem judicial, já que sua responsabilidade será avaliada na ação principal.

Importa destacar que a principal restrição à exploração econômica da área vigorou apenas até a validação das informações no CAR — prazo, conforme informado na sustentação oral pela advogada dos agravantes, já se encontra encerrado devido a validação do CAR, não mais subsistindo seus efeitos.

Quanto às demais restrições, excetuando-se a averbação na matrícula do imóvel, elas se limitam apenas a impedir novas supressões de vegetação ou atividades sem licenciamento — providências que se mostram perfeitamente razoáveis e adequadas aos parâmetros legais que regem a matéria ambiental.

Por fim, a exigência de averbação da Ação Civil Pública na matrícula encontra sólido respaldo no tema vinculante do Incidente de Assunção de Competência nº 13 do STJ. Este firmou a tese de que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações ambientais facultativas, podendo o MP requerê-las diretamente ao Oficial de Registro, em observância aos princípios da publicidade e da transparência — valores essenciais à proteção ambiental e à prevenção de danos a terceiros, considerando o caráter
propter
rem das obrigações ambientais.

Com efeito, entendo que nesta fase processual, restam evidenciados elementos que confirmam a plausibilidade do direito reconhecido pelo juízo de primeiro grau, sobretudo porque os agravantes não apresentaram qualquer elemento concreto capaz de fragilizar os fundamentos da decisão liminar.

Ante o exposto, peço vênia ao digno relator para divergir, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela liminar, razão pela qual
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

T
enho
votado

no mesmo sentido do voto do e. Relator, em razão da ausência dos vínculos dos réus com o imóvel na época dos fatos,
caracterizando assim a sua
ilegitimidade
passiva.

De modo que p
eço vênia a divergência e
acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025